Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719490-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: KETLYN LORRANY FRANCA DE MESQUITA REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRYQUE DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida por KETLYN LORRANY FRANÇA DE MESQUITA, para determinar que autorize e custeie a internação da autora para a realização do parto cesariano de urgência e demais tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, inclusive para o recém-nascido, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária. Analisando os autos, verifica-se que a agravante autorizou o procedimento em 02 de junho de 2022, ressalvando que o pagamento seria realizado em juízo (ID 36334142). Assim, considerando o lapso temporal, intime-se a agravante para esclarecer se a paciente e o neonato já receberam alta hospitalar e, nesse caso, se ainda possui interesse recursal, uma vez que efetivada a tutela, o presente recurso perde o objeto, sem prejuízo da discussão acerca da obrigação principal e da reparação dos danos nos autos principais, na hipótese do art. 302, I, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator